Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É omisso o acórdão que manteve o reconhecimento da valoração negativa dos antecedentes do réu, diante de condenação ainda não transitada em julgado para a Defesa.
2. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para afastar os maus antecedentes do réu, reconhecer o tráfico privilegiado e diminuir a pena aplicada.